Tribunal: TJSP
Processo: 0014453-58.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014453-58.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADISON RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
agravo, mantida a douta decisão recorrida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014453-58.2019.8.26.0996 -Voto no 36.192.
2
Agravo em Execução Penal no 0014453-58.2019.8.26.0996–Pres. Prudente.
Agravante: Adison Rodrigues.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 36.192.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ, que
apesar de preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 112 da Lei
de Execuções Penais, indeferiu seu pedido de progressão ao regime
prisional semiaberto por ter sido desfavorável o laudo de exame
criminológico e possuir atestado de mau comportamento carcerário, o
sentenciado Adison Rodrigues agravou em busca da reforma do
julgado, por inidoneidade da fundamentação, sustentando estarem
preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, alegando que
a decisão foi baseada no artigo 90, parágrafo único, da Resolução SAP
no 144/2010, que padece de inconstitucionalidade formal por ferir o
princípio da reserva legal, pois dispõe acerca do prazo para a
reabilitação da falta grave que afeta e restringe o seu direito
fundamental à liberdade, que somente pode ser estabelecido por lei
ordinária.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. O agravante, preso na Penitenciária de
Presidente Bernardes, a cumprir pena de sete anos, três meses e três
dias de reclusão, pela prática de roubo qualificado, iniciou o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014453-58.2019.8.26.0996 -Voto no 36.192.
3
dela em 13 de maio de 2016, com término previsto para o dia 15 de
agosto de 2023, registrando quatro faltas disciplinares de natureza
grave em seu prontuário, incluindo abandono da saída temporária,
desrespeito, indisciplina, desobediência e ameaça a subversão da
ordem (fls. 51/56). Em 1o de julho de 2019 foi atestada sua má conduta
carcerária (fl. 50) e o exame criminológico realizado em 24 de julho de
2019
apresentou
conclusão
contrária
à
concessão
do
regime
intermediário (fls. 57/62).
O pedido de progressão de regime do agravante
foi negado em 24 de setembro de 2019, por não atender ao requisito
subjetivo, devido ao resultado do exame criminológico ser desfavorável
e ao conturbado histórico penitenciário, destacando o douto magistrado
que a última falta grave foi cometida em 20 de fevereiro de 2018, o que
demonstra que não estaria assimilando a terapêutica penal, além de
estar dentro do período de reabilitação de conduta, conforme artigo 90,
parágrafo único, da Resolução SAP no 144/2010, concluindo que
deveria permanecer por mais tempo no estágio atual (fls. 1/2).
Oportuno ponderar que, ao contrário do alegado
pela defesa, não há falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal
apontado.
O artigo 89, do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, instituído pela Resolução
SAP no 144, de 29 de junho de 2010, estabelece que: “o preso em
regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os
seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do
cumprimento da sanção imposta: I- 03 (três) meses para as faltas de
natureza leve; II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média; III- 12
(doze) meses para as faltas de natureza grave”. O artigo 90, da mesma
resolução, dispõe: “o cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza,
durante o período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014453-58.2019.8.26.0996 -Voto no 36.192.
4
até então cumprido. Parágrafo único - com a prática de nova falta disciplinar,
exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo
estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido”.
De fato, a regulamentação do prazo para a
reabilitação das faltas disciplinares é matéria afeta ao âmbito da
administração dos estabelecimentos prisionais, por isso regida por
normas emanadas da Secretaria da Administração Penitenciária a quem
cabe estabelecer as regras acerca dos prazos para a expedição do
atestado de bom comportamento aos presos que praticaram faltas
disciplinares, dispondo o artigo 91, da mesma resolução que: “para fins
de instrução de pedido de progressão de regime, concessão de livramento
condicional, indulto ou comutação de penas, o diretor da unidade prisional
deve encaminhar à autoridade judicial competente, à época do pedido do
benefício, em formulário padronizado, o Boletim Informativo do preso, com
classificação final do comportamento e o registro de todas as etapas e
ocorrências que ensejaram a avaliação definitiva. Parágrafo único
no
Boletim Informativo deve constar, obrigatoriamente, o histórico de todas
as faltas disciplinares anotadas no prontuário do preso, com a
discriminação de data, local dos fatos, descrição e tipificação da falta,
sanção disciplinar aplicada ou absolvição, e a respectiva reabilitação
administrativa do comportamento”.
A
propósito,
em
caso
assemelhado,
esta
Câmara já repudiou tese defensiva nesse sentido, como se verifica do
venerando acórdão da lavra do Desembargador Péricles Piza, cujo
conteúdo aqui é perfeitamente cabível e por isso se adota como razões
de decidir. Nessa respeitável decisão, com propriedade ficou assente
que, “Como é cediço, o prazo de reabilitação é o período durante o qual o
sentenciado não terá a seu favor atestado de bom comportamento carcerário,
impedindo que, neste período, o reabilitando, em função de uma grave falta
disciplinar, goze de benefícios prisionais. Tal punição insere-se, portanto, no
âmbito do poder regulamentar e disciplinar de que dispõe a administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014453-58.2019.8.26.0996 -Voto no 36.192.
5
penitenciária. Assim, primeiramente, não há que se falar em
inconstitucionalidade formal do artigo 89, da Resolução 144/2010, editada
pela Secretaria de Administração Penitenciária. Ao editar tal resolução, o
Estado vale-se de sua competência para regulamentar questões específicas
referentes ao direito penitenciário, nos termos do art. 24, I, da Constituição
Federal: 'Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico
e
urbanístico;...'.
Tampouco
podemos
vislumbrar
inconstitucionalidade material no referido dispositivo normativo. Com efeito,
as resoluções são expressões do poder normativo de que dispõe a
Administração Pública, com a função precípua de complementar os
mandamentos legais. Nos termos do artigo 47, da LEP, “o poder disciplinar,
na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa
conforme
as
disposições
regulamentares”.
Ou seja, é
mandamento legal que haja disposição regulamentar que possibilite a
aplicação de penalidades administrativas no âmbito do direito penitenciário.
Não há, portanto, que se falar em inconstitucionalidade.” (Agravo em
Execução no 0188529-52.2013.8.26.0000, julgada em 27.01.2014). No
mesmo sentido alinham-se outras decisões desta egrégia Corte
(Agravos em Execução nos 0118988-29.2013.8.26.0000, julgado em
19.09.2013, Relator Des. Sérgio Ribas; 0189525-50.2013.8.26.0000 e
002801-22.2013.8.26.0482, julgado em 30.01.2014, Relator Des. Souza
Nery; 7011201-25.2013.8.26.0482, julgado em 10.03.2014, de minha
relatoria). Assim, cumpre reconhecer ter agido com prudência o digno julgador ao concluir pela necessidade de
manutenção do agravante por mais algum tempo no regime fechado, de
molde a poder introjetar novos valores que permitam concluir pela
possibilidade de retorno ao convívio social sem riscos de se frustrar o
processo de ressocialização penal, considerada ainda a avaliação
realizada pelos peritos que não indicou possuísse o recorrente mérito
bastante para a evolução pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014453-58.2019.8.26.0996 -Voto no 36.192.
6
Desse modo, a decisão que indeferiu o pedido
de promoção do agravante ao regime semiaberto de prisão apresenta
motivação idônea, estribada, sobretudo, no conturbado histórico
penitenciário, em que há registro de quatro infrações disciplinares de
natureza grave, e nos relatórios técnicos acostados aos autos, os
quais, como se viu, trouxeram elementos que permitem concluir como
inoportuna a concessão do benefício em questão nesse momento.
Cabe considerar que, embora não se exija, para
a concessão da progressão, esteja o reeducando totalmente
recuperado, ao menos é necessária a comprovação de que o potencial
criminógeno esteja atenuado, o que aqui não ocorreu, havendo razões
a justificar que, do ponto de vista dos requisitos subjetivos, o
sentenciado ainda não tem maturidade, autodisciplina e o senso de
responsabilidade que o benefício por ele almejado exige, por
possibilitar o trabalho externo e saídas temporárias.
Portanto,
ausente
o
requisito
subjetivo,
a
decisão que se impõe adotar é o desprovimento do recurso, ficando
mantida a douta decisão atacada.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo, mantida a douta decisão recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -